Tribunal: TJES
Processo: 5036805-20.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036805-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GILBERTO GRACA DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO QUE REPRODUZ A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de RMC, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e fixou compensação com valor creditado ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso interposto observa o princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica e fundamentada dos fundamentos adotados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que as razões recursais limitam-se à reprodução dos argumentos apresentados na contestação e nos embargos de declaração.
4. A ausência de enfrentamento específico aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, requisito indispensável de admissibilidade recursal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal local é firme no sentido de que a falta de impugnação concreta impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: O recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se à repetição de argumentos já deduzidos, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III, 932, III, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.046.832/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 23.06.2025; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5013646-43.2023.8.08.0048, 3ª Turma Recursal; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5000910-37.2020.8.08.0035, 3ª Turma Recursal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5036805-20.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A

RECORRIDO(A):
GILBERTO GRACA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO QUE REPRODUZ A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de RMC, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e fixou compensação com valor creditado ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso interposto observa o princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica e fundamentada dos fundamentos adotados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que as razões recursais limitam-se à reprodução dos argumentos apresentados na contestação e nos embargos de declaração.
4. A ausência de enfrentamento específico aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, requisito indispensável de admissibilidade recursal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal local é firme no sentido de que a falta de impugnação concreta impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: O recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se à repetição de argumentos já deduzidos, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III, 932, III, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.046.832/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 23.06.2025; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5013646-43.2023.8.08.0048, 3ª Turma Recursal; TJES, Recurso Inominado Cível nº 5000910-37.2020.8.08.0035, 3ª Turma Recursal.

RELATÓRIO

O Recorrido, aposentado, ajuizou a ação alegando que identificou descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de uma operação de Reserva de Margem Consignável (RMC) que remontava a 2016, a qual, segundo suas alegações, nunca foi contratada ou autorizada de forma consciente, tampouco teria recebido o cartão de crédito a ela vinculado, configurando, em seu entendimento, vício de consentimento e prática abusiva por parte da instituição financeira.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16291833):

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de ID n° 54880093 e DETERMINAR que o réu restitua ao autor o valor de R$ 3.164,79 (três mil cento e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos)
em dobro
, referente aos valores debitados do benefício do requerente no período de julho/2019 a novembro/2022 (término dos descontos). Ressalto que a referida quantia deverá ser acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

b) CONDENAR, ainda, o réu, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, acrescido de correção monetária (IPCA) a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora, a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024 e;

c) DETERMINAR que a parte autora devolva o valor depositado em sua conta bancária referente à contratação - R$ 2.089,00 (dois mil e oitenta e nove reais), devendo tal importância ser compensada do montante a ser quitado pelo banco demandado, no momento da execução da sentença.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O Banco BMG S.A. interpôs Embargos de Declaração (Id 16291884), alegando contradição na sentença por ter declarado a nulidade com base em "erro" do Autor, sendo que o instrumento contratual era claro. Os Embargos foram rejeitados pela decisão de Id 16291886, que entendeu que a pretensão visava a rediscussão do mérito.

Inconformado, o Banco BMG S.A. interpôs Recurso Inominado (Id 16291887), reiterando as preliminares de incompetência e decadência, e, no mérito, insistindo na validade da contratação, na inocorrência de má-fé e na ausência de danos morais.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16291890), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do Recurso Inominado por ofensa ao princípio da dialeticidade, dado que as razões recursais se limitavam à mera repetição dos argumentos já expostos em contestação e Embargos de Declaração, sem atacar os fundamentos específicos da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu os termos de sua contestação, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar, de forma concreta, seu eventual desacerto.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso
”. (STJ,
AgInt no REsp 2046832 / PR, Relatora DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem adotado o entendimento de que a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MULTA DO ART . 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno . III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4 . O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa. 5.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
6 . Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV - DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50136464320238080048, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento. 3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença . RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso Inominado que reproduziu ipsis litteris todos os termos da Contestação. 5. Violação ao princípio da dialeticidade . Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir ipsis litteris os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/81. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009103720208080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Dessa forma, entendo que o recurso inominado interposto pelo Recorrente não atende ao requisito da dialeticidade recursal, tornando-se, por conseguinte, inadmissível para fins de conhecimento, por não impugnar de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Inicialmente, não verifico afronta ao princípio da dialeticidade recursal, eis que o recorrente questiona de forma adequada os termos da sentença objurgada, apesar de repetir trechos de sua peça de defesa.

Trata-se o primeiro ajuste de contratação na modalidade pessoal, onde o contrato é disponibilizado para o consumidor, com a possibilidade de assiná-lo após a leitura, tendo logicamente acesso prévio ao ajuste.

O documento apresentado, apesar de antigo (ID 16291824), ano de 201
5
, é bem claro ao descrever que se trata de uma proposta de cartão de crédito consignado.

Mesmo que se trate de pessoa idosa com baixo conhecimento – hipervulnerável – a identificação clara do tipo de contrato impede que a mesma venha a alegar que não fora informada do tipo de ajuste que estava celebrando, eis que o fornecedor de serviços não responde pelo fato do consumidor se negar a analisar as informações que lhe são prestadas, haja vista que esse só manifesta o interesse de receber a contraprestação financeira.

Apesar de inexistir uso do cartão para compras, não há prova alguma de vício de consentimento no caso, e, considerando os elementos previstos no contrato, que são nítidos no sentido de que se trata de cartão de crédito consignado, não há que se falar em nulidade do ajuste.

Não há como desconsiderar, ainda, o fato de que a demanda fora ajuizada apenas no ano de 202
4
, enquanto o autor celebrara o contrato no ano de 201
5
, não sendo crível que tenha suportado descontos indevidos por tanto tempo sem reparar em sua situação financeira.

Dessa forma, considerando o meio de contratação, não verifico deficiência no dever de informação, posto que no presente caso, se houve falha, fora do próprio consumidor, que não leu ou não quis se inteirar acerca da modalidade de crédito contratada.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento. É como voto.